Tribunal: STF
Processo: ARE 1354814
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º, II, da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1248344 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, julgado em 13.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19.3.2020 PUBLIC 20.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.02.2015). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1155684-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.02.2019).



    Verifico, por seu turno, que a questão da exigência do prazo de cinco anos de exercício no cargo para aposentadoria em razão do implemento dos requisitos após a Emenda Constitucional nº 20/1998, matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no 662.423-RG, no qual se discute a aplicação do lapso temporal da Emenda Constitucional nº 20/1998 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado’ (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.02.2015). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1155684-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.02.2019).



    Constato, ademais, que o Tribunal de origem, na espécie, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, constato que as razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora